Tribunal: TJES
Processo: 5031305-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031305-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLAUDIO SABINO DE RESENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA VERBA HONORÁRIA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito em razão do pagamento do débito, mas afastou a condenação em honorários advocatícios. O apelante requer a fixação da verba sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que a quitação da dívida ocorreu após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios quando o próprio exequente informa que a verba foi quitada na esfera administrativa, juntamente com o débito principal, após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devedor que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelos honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade, ainda que o pagamento do débito ocorra antes da efetivação da citação.

4. A quitação dos honorários advocatícios na esfera administrativa, informada e comprovada pelo próprio exequente nos autos, impede uma nova condenação judicial para o pagamento da mesma verba.

5. A imposição de pagamento da verba honorária em duplicidade, uma na via administrativa e outra na judicial, configura
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento de débito fiscal após o ajuizamento da execução, mas antes da citação, não afasta a incidência de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a verba já foi quitada administrativamente, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5031305-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CLAUDIO SABINO DE RESENDE

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vila Velha
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Claudio Sabino de Resende
, extinguiu o processo em razão da quitação do débito, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que a sentença contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que entende serem devidos os honorários advocatícios mesmo quando o pagamento do débito ocorre antes da citação;
ii)
que o inadimplemento do executado deu causa à propositura da ação, devendo ele arcar com os ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade;
iii)
que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação não exime o devedor da responsabilidade pelos honorários, pois o trabalho dos procuradores municipais foi devidamente realizado.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação administrativa do débito, realizada após o ajuizamento da demanda, mas antes de efetivada a citação.

De fato, assiste razão ao apelante ao afirmar que a jurisprudência, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em observância ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento do débito posterior ao ajuizamento, ainda que anterior à citação. O inadimplemento do contribuinte é que dá causa à instauração do processo, tornando-o responsável pelos ônus decorrentes.

Contudo, a análise do caso concreto revela uma peculiaridade que, por outro fundamento, impõe a manutenção da sentença.

O próprio Município exequente, ao peticionar nos autos para informar a satisfação do crédito, declarou expressamente que o executado realizou a quitação integral do débito tributário,
inclusive dos honorários advocatícios,
na esfera administrativa. A sentença recorrida, inclusive, registrou tal fato, que é corroborado pelos comprovantes anexados ao processo.

Diante desse cenário, a fixação de uma nova verba honorária em sede judicial implicaria em dupla condenação pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão do princípio do ne bis in idem.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, havendo previsão e quitação de honorários advocatícios na esfera administrativa, a imposição de nova condenação a esse título no bojo da execução fiscal configura
bis in idem
. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. [...] Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Portanto, uma vez que o próprio credor reconhece que os honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da execução já foram satisfeitos administrativamente, não há que se falar em uma nova fixação judicial da verba.

Assim, embora por fundamento diverso (vedação ao bis in idem) daquele adotado pelo juízo a quo (ausência de triangularização processual), a sentença deve ser mantida no ponto em que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.